Tribunal: TJMT
Processo: 1016235-26.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016235-26.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA - CNPJ: 32.992.455/0001-27 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA - CNPJ: 32.992.455/0001-27 (APELADO), FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (EMBARGANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
GRÁFICA E EDITORA CENTRO-OESTE LTDA

EMBARGADO(S):
FABRÍCIO DA SILVA VALDANHA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDO E
REJEITADOS
.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Alegar necessidade de
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GRÁFICA E EDITORA CENTRO-OESTE LTDA.

contra o acórdão de ID no
20894167
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade de votos,
des
proveu o recurso de
a
pelação
interposto pela ora embargante e proveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargado,

FABRÍCIO DA SILVA VALDANHA
.

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou
vício de omissão, sobre o
s
seguinte
s
ponto
s
:

Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais
e constitucionais

Omissão quanto ao fato
da
notícia jornalística ter sido narrada com objetividade e isenção

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s
, para o efeito de prequestion
amento
e
para
reformar a decisão embargada
,
para prover o recurso de apelação
e
, assim, obter a

reformar
d
a r. sentença de primeira instância
, a fim de se
julgar totalmente improcedentes os pedidos da petição inicial,
conforme
ID
211424663
).

Na certidão de ID
211754188
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID
213094198
, im
pugnando
o
s

a
claratórios
opostos
e defendendo
o
não acolhimento
do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
GRÁFICA E EDITORA CENTRO-OESTE LTDA

EMBARGADO(S):
FABRÍCIO DA SILVA VALDANHA

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, quanto
à não apreciação dos seguintes dispositivos constitucionais e legais:

a) Legislação Federal: artigos 186 e 188, I, do Código Civil;

b) Constituição Federal: artigo 5o, incisos IX e XIV, artigo 220 e parágrafo

1o, da Constituição Federal.

Ademais, sustenta omissão quanto à ausência de exame, pelo acórdão embargado, em
relação ao fato de que a notícia veiculada pelo jornal da embargante teria narrado os fatos com objetividade e isenção, sem emitir juízo de valor no que tange à pessoa do embargado.

Pois bem.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento da Apelação Cível interposta e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada
pela Egrégia Câmara
, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os
argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – OFENSA À INTIMIDADE E IMAGEM – VEICULAÇÃO DE DETALHES ÍNTIMOS QUANTO À SAÚDE DA VÍTIMA – IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA POR NOME, PROFISSÃO E FOTOGRAFIA – ACRÉSCIMO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS - EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MAJORADO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECUSO DO AUTOR PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

Com fulcro no art. 187, do Código Civil, configura abuso, no exercício do direito de informação, matéria jornalística que veicula informações inverídicas e vexatórias quanto à intimidade de dados pessoais da saúde da vítima, identificada na notícia por nome, profissão e imagem, resultando na responsabilidade civil e direito à indenização por danos morais. Ponderação, no caso concreto, sob a inteligência dos
arts
. 5o, V e X, da CF/88.

Para a fixação do quantum relativo aos danos morais, o julgador deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica das partes, levando-se em conta ainda o caráter punitivo e pedagógico da reparação a ser imposta, razão pela qual deve ser majorado o valor quando este se mostrar inadequado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação, o primeiro interposto por
GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA
, e o segundo interposto por
FABRICIO DA SILVA VALDANHA
, tirados contra sentença (ID no 204660249) proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Fabrício da Silva
Valdanha
, julgou procedente o pedido da inicial, nestes termos:

[...]

Sustenta a parte autora que na data de 4 de março de 2017, a parte requerida publicou a edição n. 9.142, constando a manchete “MAIS UMA PISTOLA TAURUS DISPARA E ACERTA POLICIAL” e, ainda, o seguinte texto:

“Soldado Fabrício
Valdanha
, 24, de Rondonópolis (212 quilômetros ao Sul de Cuiabá), é a oitava vítima de pistolas da Taurus em Mato Grosso. O acidente com
Valdanha
aconteceu na quinta-feira (2). Ontem ele ainda
estava hospitalizado e, após cirurgia, recebeu o diagnóstico médico, ‘Perdi um testículo e meio e não vou mais poder ter filho’, lamenta policial, que é casado e ainda não é pai”.

[...]

No entanto, apesar da divulgação das matérias no site não tenham extrapolado o dever de informação, por outro lado, tenho que a distribuição de conteúdo inverídico, sem qualquer comprovação, configurou dano moral ao autor.

A parte requerida não se desincumbiu do ônus do art. 373, do Código de Processo Civil, vez que apesar a afirmação de que o autor forneceu entrevista e afirmou o diagnóstico médico, inexiste nos autos a produção de qualquer prova que corrobore com o alegado, deixando a parte requerida de comprovar o fato constitutivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

Em consequência do ocorrido, surgiu o dever de indenizar no tocante ao prejuízo moral, vez que restou demonstrado que a parte requerida agiu de maneira desproporcional ao realizar a veiculação de informação inverídica.

[...]

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Fabrício da Silva
Valdanha
em desfavor de
Gráfica Editora Centro Oeste Ltda
., a fim de:

a) Condenar a parte requerida ao pagamento, de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso;

b) Condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...]

[Grifo nosso]

Em suas razões recursais (ID 204660856), a apelante Gráfica e Editora Centro-Oeste Ltda. invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Fundamentos da defesa não foram apreciados na sentença

Exercício regular do direito de informação e comunicação e limitação ao direito à imagem

O apelante Fabrício da Silva
Valdanha
, por sua vez, sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos (ID 204660860):

Majoração da condenação indenizatória

Apenas o apelante Fabrício da Silva
Valdanha
apresentou contrarrazões (ID 204660866), rebatendo as alegações da apelante, Gráfica e Editora Centro-Oeste Ltda., e defendendo o não provimento do recurso.

Recursos tempestivos, conforme consulta aos expedientes processuais da Primeira Instância (ID no 124878976), e preparos pagos, nos termos da Certidão de ID no 204673656 e Documentos de ID no 204660857 e ID 204660858.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GRÁFICA E EDITORA CENTRO-OESTE LTDA

APELADO(S):
FABRÍCIO DA SILVA VALDANHA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Consoante anteriormente relatado, a sentença recorrida condenou a primeira apelante, Gráfica e Editora Centro-Oeste Ltda., a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) como indenização por danos morais, decorrentes de matéria jornalística que teria veiculado informação inverídica e ofensiva à intimidade, privacidade e imagem do senhor Fabricio da Silva
Valdanha
, ora apelado.

Eis o conteúdo da reportagem jornalística, estampada na primeira página do jornal impresso da primeira apelante:

Mais uma pistola Taurus dispara e acerta policial

Soldado Fabrício
Valdanha
, 24, de Rondonópolis (212 quilômetros ao Sul de Cuiabá), é a oitava vítima de pistolas da Taurus em Mato Grosso. O acidente com
Valdanha
aconteceu na quinta-feira (2). Ontem ele ainda estava hospitalizado e, após cirurgia, recebeu o diagnóstico médico, ‘Perdi um testículo e meio e não vou mais poder ter filho’, lamenta policial, que é casado e ainda não é pai.

(ID 204662183)

Em sequência, passo ao exame das teses suscitadas pela primeira apelante.

1. Fundamentos da defesa não foram apreciados na sentença

A apelante sustenta que seus fundamentos não foram apreciados pelo Juízo a quo ao proferir a sentença, nem mesmo após a oposição de Embargos de Declaração.

Extrai-se do inconformismo da apelante, em sua peça recursal, os seguintes fundamentos que supostamente não teriam sido apreciados pela sentença recorrida:

O direito de informação e comunicação foi exercido de maneira regular, o que não configuraria ato ilícito.

O disparo da arma de fogo que atingiu os testículos do requerente é fato público e notório.

A foto do apelado, em local de trabalho, seria apenas ilustrativa, sem imputar ao requerente qualquer ato ilícito.

Não ocorreu dano moral ou à imagem.

Há inegável interesse público da população quanto à matéria.

É desnecessária a autorização do retratado para a divulgação de sua imagem para fins de interesse público, científico, educativo ou cultural.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que a tese não merece prosperar.

Isso porque, a sentença recorrida conta com fundamentação fática e jurídica que enfrenta as teses da apelante, tais como: prova documental; prova testemunhal; depoimentos pessoais das partes e, inclusive, os princípios evidentemente em choque no caso em exame, quais sejam, o da liberdade de informação o e o da proteção à intimidade, bem como quando ocorreria o exercício regular daquela liberdade e, por outro lado, seus excessos (ID 204660249).

Por conseguinte, a tese da apelante não merece acolhimento.

2. Exercício regular do direito de informação e comunicação e limitação ao direito à imagem

Segundo a apelante, seu direito de informação e comunicação foi devidamente exercido, atraindo o excludente de culpabilidade do
art. 188, I, segunda parte, do Código Civil brasileiro
(“exercício regular de um direito reconhecido”), em decorrência dos seguintes fundamentos (ID 204660856):

O fato noticiado seria verdadeiro e teria decorrido de entrevista do apelado aos jornalistas.

Não ocorreu abuso no exercício do direito de informação ou ofensa ou crítica à pessoa do apelado.

Não ocorreu invasão à privacidade ou dano à sua imagem,
honra, reputação
ou moral do apelado.

A foto do requerente em local de trabalho, que consta da notícia, é apenas ilustrativa e o requerente trabalha em função pública.

A matéria divulgada tem amplo e inegável interesse público, pois a “[...] população tem o direito de ser informada sobre a segurança das armas de fogo utilizadas pelos policiais. que podem fazer qualquer pessoa da população como vítima. [...]” (ID 204660856, p. 3).

Os veículos de comunicação não precisam colher a autorização do retratado quando tratam de matéria de interesse público, científico, educativo ou cultural, ao retratar a imagem de alguém que exerce função pública, em local público, de forma ilustrativa.

A apelante não atribuiu prática de conduta ilícita ao apelado.

Os atos praticados pela apelante encontrariam respaldo nos
arts
. 5o, IX e XIV e 220, da CF/88.

Inexistência de nexo de causalidade ou
dano
.

O apelado, por sua vez, assevera que a apelante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe impõe o art. 373, II do Código de Processo Civil, pois não há provas de que o recorrido concedeu entrevista à recorrente fornecendo as informações veiculadas na notícia (ID 204660866).

Pois bem. Consoante ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística
, por não ser absoluta, encontra algumas
limitações ao seu exercício
, compatíveis com o regime democrático, quais sejam:
(i) o compromisso ético com a
informação verossímil
; (
ii
) a preservação dos chamados
direitos da personalidade
, entre os quais incluem-se os direitos à
honra
, à
imagem
, à
privacidade
e à
intimidade
;" e (
iii
) a
vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa
. (REsp n. 801.109/DF).

No caso em exame, sem razão a apelante, uma vez que há responsabilidade civil passível de reparação por danos morais, decorrente de publicação de matéria jornalística, quando a notícia extrapola os limites da informação, o que se evidencia no caso.

Conforme consta dos autos, a matéria jornalística, que poderia ter apenas tratado do interesse público quanto às supostas falhas em armas de fogo da marca veiculada na notícia, extrapolou a liberdade de informação ao acrescentar dados pessoais do apelado, com detalhes íntimos dos danos que o acidente lhe ocasionou, conforme citado nos fundamentos da sentença recorrida:

“Soldado Fabrício
Valdanha
, 24, de Rondonópolis (212 quilômetros ao Sul de Cuiabá), é a oitava vítima de pistolas da Taurus em Mato Grosso. O acidente com
Valdanha
aconteceu na quinta-feira (2). Ontem ele ainda estava hospitalizado e, após cirurgia, recebeu o diagnóstico médico, ‘Perdi um testículo e meio e não vou mais poder ter filho’, lamenta policial, que é casado e ainda não é pai”. (ID no 204660249)

Além disso, conforme asseverado pelo apelado em sua inicial e em todo o processo, o recorrido não concedeu entrevista à apelante, principalmente quanto à informação de que teria perdido um testículo e meio e não poderia mais ser pai (ID 204662181).

O apelado, inclusive, junta cópias de documentos médicos e boletim de ocorrência, datados à época do acidente, nos quais não constam a informação de que não poderia mais ter filhos e, assim, ressalta ser fato inverídico veiculado na notícia (ID 204662181).

A apelante, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar sua afirmação, no sentido de que as informações foram extraídas de entrevista concedida pelo próprio apelado, conforme destaco da contestação da recorrente:

[...]

O fato é verdadeiro. Após o fato, ao conceder entrevista aos jornalistas, o requerente afirmou que provavelmente não poderia mais ter filhos. Esse fato é verdadeiro e desta forma foi divulgado
. Aplica-se ao caso em tela o artigo 188, I, do Código Civil, que dispõe que o exercício regular do direito não configura ato ilícito.

[...] (ID 204660758, p. 2) [Grifo nosso]

Ademais, não se pode sustentar o fato do apelado ser servidor público para respaldar a invasão de sua privacidade quanto à situação médica pessoal e íntima de seu estado de saúde, uma vez que os direitos da personalidade, no caso, não estão sujeitos à restrição quanto às questões da vida íntima do recorrido.

Neste sentido, os próprios julgados apresentados pelo apelante ressalvam os limites ao exercício da liberdade de informação, conforme cito e destaco:

O egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, sobre o direito de informação como limite ao direito à imagem, julgou que “a publicação
de fotografia de pessoa que se encontra em via pública, objeto de reportagem sobre blitz realizada pela Polícia Militar
, sem qualquer referência pessoal
, não enseja reparação por
dano
à imagem, uma vez que ausente intuito de denegri-la e não caracterizada sua exploração indevida, com fins lucrativos, sendo despicienda, em tal hipótese, prévia autorização daquela”. (TJMT,
Ap.cível
no 24.006, Relator Des. José Tadeu Cury, in DJMT 07/12/2000, p.17) (ID 204660856, p. 4)

O egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, ao julgar o tema, assentou: “
Pela perspectiva jurídica civil, que não pode ser confundida com a penal e nem avaliada dentro das restrições da tipologia criminal, pode dizer-se que fatos depressivos da vida estritamente privada do cidadão não devem ser propalados, ainda que verdadeiros
, justamente porque, faltando interesse público, não serviriam a outro propósito que o do escândalo ou desdouro. Mas os da ação pública são do interesse público. O que é público, está e tem de estar, em geral, exposto ao conhecimento público. E aqui os papéis se invertem porque, ainda que compreendam comportamentos reprováveis, são públicos e logo, não
subtraíveis
ao conhecimento geral.” (JTJ - LEX 145/109-110) (ID 204660856, p.7).

Desse modo, no caso em concreto, ao se fazer a
ponderação dos interesses constitucionais em conflito
, quais sejam, o direito à liberdade de informação da apelante e o direito à honra, privacidade, moral, imagem e dados do apelado, constata-se que ocorreu abuso do direito da apelante pelo contexto do acidente noticiado, acarretando o dano moral, presentes o nexo de causalidade e culpa e atraindo a aplicação do
art. 187, do Código Civil Brasileiro
, nestes termos:

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
.

Por conseguinte,
no caso em exame
, resolve-se a antinomia aparente entre os citados princípios constitucionais, conferindo
mais peso ao direito à privacidade, à honra, a imagem e à proteção aos dados pessoais do apelado
, respaldando o direito à reparação pecuniária pelo dano sofrido, conforme estabelecido pela sentença recorrida e nos termos dos seguintes artigos da Constituição Federal de 1988:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

V -
é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem
;

[...]

X -
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
;

[...]

Assim, o caso em análise implica na responsabilização civil da apelante, com o consequente
não provimento
de seu recurso, em decorrência do
abuso no exercício da liberdade de informação
por veiculação de
matéria inverídica
e contendo
informações íntimas e privadas
quanto ao estado de
saúde
do apelado, identificado na notícia por
nome
,
profissão
e
fotografia
.

A seguir, passo ao exame da tese suscitada pelo segundo apelante, Senhor Fabricio da Silva
Valdanha
.

1. Majoração da condenação indenizatória

O apelante sustenta que a condenação pecuniária deve ser majorada, com fulcro no
art. 944 do Código Civil
, pois assevera que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é irrisório, em contraste com a extensão do dano, o perfil financeiro da apelada, a repercussão na esfera pessoal do apelante, o caráter pedagógico da condenação e aspectos secundários que entende por pertinentes.

O recorrente assevera que a matéria, com informações inverídicas, foi estampada na primeira página do jornal impresso da apelante, também com exposição indevida de sua imagem e que, em sequência, a notícia foi veiculada pela internet, por outros veículos de comunicação, inclusive pertencentes ao mesmo grupo empresarial da recorrente (ID 204660860).

Pois bem. No que tange ao pedido de condenação em indenização por danos morais, verifica-se que o ora apelante apresentou o seguinte requerimento, em sua petição inicial, pleiteando o montante de R$ 50.000,00:

[...]

IV)-Seja, ao final, a ação julgada inteiramente PROCEDENTE, para o fim de condenar a Empresa-requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS,
no valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, observados o artigo 944 do Código Civil e disposição específica do CPC, abaixo declinada
, cuja quantia deverá ser corrigida com juros e atualização monetária na forma da lei e do entendimento sumulado, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes com observância do artigo 85, § 2o, I a IV do Estatuto Processual Civil.

Dá-se à causa, em perfeita sintonia com o
artigo 292, V, do CPC
e balizamento em precedentes do STJ,
o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

[...] (ID 204662181) [Grifo nosso]

C
omo é cediço, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que o quantum
indenizatório, por
danos morais, deve ser arbitrado considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pelo autor.

Nessa ótica, sopesando os
princípios da proporcionalidade e a razoabilidade e com fulcro no citado art. 944 do Código Civil
, o valor fixado na sentença, em R$8.000,00 (oito mil reais), mostra-se desarrazoado frente às peculiaridades do caso em análise, sobretudo porque comprovado nos autos que a veiculação das matérias que deram azo ao dano moral trataram de dados pessoais íntimos e referentes à saúde do ora apelante, identificado na notícia por nome, foto e profissão e, ademais, a ora apelada não logrou êxito em comprovar a veracidade do
conteúdo da matéria, as quais imputam à fala do autor a afirmação de que o acidente teria resultado em sua esterilidade.

Por essa razão, tanto para reparar o abalo moral, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, necessária a majoração para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Nesse sentido, cito dois julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- PESSOA JURÍDICA - DIFAMAÇÃO DA HONRA MEDIANTE VEICULAÇÃO DE VÍDEO NA INTERNET -
MAJORAÇAO DO QUANTUM - POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO.
Para fixação do quantum relativo aos danos morais o julgador deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica das partes, levando-se em conta ainda o caráter punitivo e pedagógico da reparação a ser imposta, razão pela qual deve ser majorado o valor quando este se mostrar inadequado
.” (TJ-MT - APL: 00089102720118110041 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – GRUPO EMPRESARIAL QUE ASSUME O VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DAS REPORTAGENS – CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE QUE NÃO AFETA TERCEIROS – SUCESSÃO COMPROVADA –
DANO MORAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MAJORADO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Os efeitos da limitação da responsabilidade civil e penal estabelecida em Contrato Particular de Venda atinge unicamente os ali envolvidos, de modo que não reflete no direito de
terceiro
, como no caso da apelante.

Aliás, a alienação do estabelecimento empresarial implica na responsabilidade solidária do adquirente pelo pagamento dos débitos assumidos pelo alienante antes do negócio, de modo que evidenciada a sucessão empresarial por meio do contrato de venda e a existência do débito, é certo que as requeridas devem permanecer no polo passivo da demanda e, por consequência, arcar solidariamente com a condenação imposta na sentença.

Comprovado nos autos que
a veiculação das matérias que deram azo ao dano moral ensejaram
a instauração de procedimento investigatório pelo MPF/MT, sem que as requeridas/apeladas não
lograram
êxito em comprovar a veracidade do conteúdo das matérias, as quais imputam condutas criminosas à autora e empresas do grupo, de rigor a majoração do valor da indenização por dano moral.

(N.U 0012327-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021,
Publicado
no DJE 16/09/2021)

[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por Gráfica e Editora Centro-Oeste Ltda., e conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, interposto por Fabricio da Silva
Valdanha
,
para majorar a condenação em indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

À vista do trabalho adicional do advogado do autor-apelante, em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 15%, para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[Grifos do original]

Em sequência, passo ao exame das teses suscitadas pela embargante.

1. Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais e constitucionais

Assevera-se que, apenas alegar necessidade de
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração,
uma vez que é
indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Como é cediço, o

R
elator não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte recorrente, desde que os fundamentos enfrentados tenham sido suficientes para embasar a decisão (STJ, REsp 947206/RJ).

Assevera-se que, conforme consta no Acórdão supracitado, foram aplicados os fundamentos constitucionais e legais que se entendeu incidentes ao
caso em exame, como pre
missa
s
da
conclusão
da decisão
recursal.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial,
é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973
quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5-4-2018,
DJe
11-4-2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES -
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - INEXISTÊNCIA - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS - DESNECESSIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS. Nega-se provimento aos embargos de declaração, quando a decisão impugnada não padece dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
Para fins de prequestionamento, basta a análise do órgão julgador sobre a questão federal ou constitucional deduzida em juízo, sendo desnecessária a menção expressa ao dispositivo de lei eventualmente violado.

(N.U 0040835-14.2004.8.11.0000
, ,
A. BITAR FILHO, CÂMARAS CIVEIS REUNIDAS, Julgado em 02/12/2004,
Publicado
no DJE 26/01/2005)

Destaco,
apenas para fins de esclarecimento,
que as teses aviadas, objeto do julgamento de Apelo, foram devidamente enfrentadas, tendo em vista que, restou devidamente consignado,
do voto proferido por este Julgador, que
a
liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, embora importante, não é absoluta
e encontra limitações compatíveis com o regime democrático.

Destacou-se, ainda, que essas limitações incluem o
compromisso ético com a informação verossímil, a preservação dos direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a privacidade e a intimidade, bem como a vedação de veiculação de críticas jornalísticas com intuito de difamar, injuriar ou caluniar
.

Asseverou-se, também, que no caso concreto,
ao ponderar os interesses constitucionais em conflito, ou seja, o direito à liberdade de informação da apelante e o direito à honra, privacidade, moral, imagem e dados do apelado, constatou-se que houve abuso do direito
pela apelante no contexto da notícia do acidente e este abuso resultou em
dano moral, sendo identificados o nexo de causalidade e a culpa, o que atrai a aplicação do art. 187 do Código Civil Brasileiro
.

Ressaltou-se, ainda, que a
antinomia aparente entre os princípios constitucionais citados foi resolvida, ao caso concreto
, atribuindo-se maior peso ao direito à privacidade, à honra, à imagem e à proteção dos dados pessoais do apelado.

Por fim, destacou-se que este entendimento respalda o
direito à reparação pecuniária pelo dano sofrido, conforme estabelecido pela sentença recorrida e nos termos dos artigos 5o, V e X da Constituição Federal de 1988
, assegurando o
direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, em decorrência do abuso no exercício da liberdade de informação pela veiculação de matéria inverídica e contendo informações íntimas e privadas quanto ao estado de saúde do apelado, identificado na notícia por nome, profissão e fotografia.

Desse modo
,
verifica-se
que a matéria posta nos autos fo
i
suficientemente analisada, não havendo o que ser falado em omissão.

1. Omissão quanto ao fato
da
notícia jornalística ter sido narrada com objetividade e isenção

Também não merece acolhimento a pretensão da embargante, uma vez que esta matéria foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, que concluiu ter ocorrido o abuso do direito
na conduta da embargada.

Desse modo,
não se permite rediscutir, na via
dos embargos declaratórios
, matéria
não acatada
pelo
C
olegiado, pretendendo-se
a rediscussão da matéria por meio dos
embargos.

Nesta senda, entendo que o
recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)
”
(grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)
”
(grifo nosso).

Conclusão

Portanto, a decisão é clara
e,
em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento
.

O mero inconformismo da
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM,
REJEITO
-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024